Tribunal: TJPA
Processo: 0005262-84.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005262-84.2017.8.14.0028
APELANTE: IRLLA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS, MARIA DO CARMO DE JESUS FERREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EX-SERVIDORAS PUGNAM PELA REINTEGRAÇÃO AO CARGO. AUSENTE PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. A REINTEGRAÇÃO PRESSUPÕE QUE O SERVIDOR SEJA TITULAR DE CARGO EFETIVO E ESTÁVEL. SERVIDORAS PARTICIPARAM DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CARGO DIVERSO DO CARGO PARA O QUAL EFETIVAMENTE FORAM CONTRATADAS TEMPORARIAMENTE PELA MUNICIPALIDADE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Acórdão

Acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, tudo nos termos do voto da desembargadora relatora.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0005262-84.2017.814.0028

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

APELANTES: MARIA DO CARMO DE JESUS FERREIRA E IRLLA RODRIGUES DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: CLÁUDIO MARINO FERREIRA DIAS OAB/PA 24.293 E KATLEN SABRINA SILVA BRITO OAB/PA 24.184.

APELADO: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS

ADVOGADA: GISELE CRISTINA LIMA GOMES OAB/PA 26.410

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por Maria do Carmo e Irlla Rodrigues em face da sentença prolatada nos autos de mandado de segurança em que o juízo de 1º grau denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Aduzem as apelantes que participaram de um processo seletivo simplificado para o cargo de agente comunitário de saúde realizado no ano de 2010 pelo Município de Bom Jesus do Tocantins. Afirmam que o referido processo seletivo destinou uma vaga para o cargo de agente comunitário de saúde em cada área, totalizando 17 vagas.

Aduzem as apelantes que, mesmo tendo obtido a 3º (Maria do Carmo, área 1302) e 4ª classificação (Irlla Rodrigues, área 1308), foram convocadas e assumiram o referido cargo. No entanto, no dia 31 de janeiro de 2017 foram dispensadas imotivadamente do serviço público municipal.

Ingressaram com ação mandamental pugnando pela concessão da segurança e a imediata reintegração aos seus respectivos cargos. (ID 1294640).

A liminar foi concedida.

O Município de Bom Jesus do Tocantins interpôs agravo de instrumento.

Autoridade coatora prestou informações (ID 1294649).

Ministério Público se manifestou contrário à concessão da ordem (ID 1294652).

A sentença vergastada negou a segurança (ID 1294653).

Inconformadas, as ex-servidoras interpuseram recurso de apelação. Aduziram que em razão da necessidade do Município foram convocadas e eram titulares de cargos efetivos, sendo vedada a dispensa imotivada e sem prévio procedimento administrativo que lhes garantisse a ampla defesa e o contraditório, posto que de acordo com a Lei Municipal 406/2015 estavam sujeitas ao Regime Jurídico Estatutário Municipal. Pugnaram pela reforma da sentença (ID 1294654).

Em suas contrarrazões, a municipalidade defende que as apelantes foram contratadas para exercerem atividade de forma temporária, de livre nomeação e exoneração. Pugnou pela manutenção da sentença (ID 1294655).

Instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 1449708).

O feito deve ser incluído em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

É o que importa relatar.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se o recurso a saber se as apelantes tem direito líquido e certo à reintegração aos seus respectivos cargos.

É sabido que a ação mandamental segue o rito especial a exigir prova documental e pré-constituída, tendente a demonstrar a liquidez e certeza do direito do impetrante, não admitindo dilação probatória. Assim, só se reconhece como líquido e certo o direito emanado de fato indene de dúvida e posto à mostra desde logo, mediante documentos juntados à inicial.

Compulsando os autos, verifico que as apelantes participaram de um processo seletivo simplificado realizado pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus de Tocantins para o provimento do cargo de agente comunitários de saúde, no entanto, em seus contracheques constam que desempenham a função de agente de combate de endemias (ID 1294641, p.12). Some-se a isso o fato de que as apelantes alcançaram classificação fora do número de vagas destinadas para o cargo de agente comunitário de saúde.

Ademais, as apelantes deixaram de trazer ao caderno processual prova de que foram nomeadas e tomaram posse no cargo de agente comunitário de saúde e que foram dispensadas arbitrariamente. Ausentes as nomeações e termos de posse, por exemplo.

Cumpre destacar que a municipalidade trouxe aos autos o edital que disciplinou o processo seletivo simplificado (ID 1294649) e comprova que as apelantes participaram do certame, disputando uma vaga para o cargo de agente de saúde, constando nos autos inclusive os locais de realização de prova (ID 1294650, p. 07 e p.08). entretanto, não foram classificadas dentro do número de vagas.

Assim, não há como inferir o direito líquido e certo defendido pelas apelantes. Ao contrário, tudo corrobora para o fato de que foram contratadas temporariamente e dispensadas, conforme a necessidade e o interesse público.

Não sendo as apelantes titulares de cargos efetivos e estáveis no serviço público municipal, não há que se falar em reintegração ao cargo.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM PARA MANTER OS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DAS AGRAVADAS. CONTRATOS PRORROGADOS INDEVIDAMENTE AO LONGO DOS ANOS. CONTRATAÇÕES NULAS. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As agravadas, Maria das Dores Nunes de Araújo e Gilmara Simões Araújo foram contratadas sob vínculo temporário em 06/01/2015 e 07/01/2015 respectivamente, ambas para o exercício da função de técnica de laboratório, permanecendo nessa condição até março de 2020, o que evidencia que a contratação foi prorrogada indevidamente, sem a observância da lei e dos preceitos constitucionais. Essa constatação é suficiente para demonstrar a impossibilidade de reintegração aos cargos almejados, porque manifestamente inconstitucional, independente das alegações de desvio de finalidade nos distratos.

2. As disposições da Lei Complementar nº 131 de 16 de abril de 2020, instituídas para a contratação de temporários consideradas necessárias ao enfrentamento da pandemia do COVID-19, no sentido de dispensar a realização de processo seletivo, possibilitando a extensão da vigência de com (3706049, 3706049, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-09-29)

Pelo exposto, irreparável sentença combatida.

Conheço e nego provimento ao apelo.

Belém,

de

de 2020.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 19/11/2020